Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-26.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000697-26.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - ME - CNPJ: 03.890.819/0001-60 (RECORRENTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (RECORRIDO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ACOLHEU O DA RECLAMADA E REJEITOU O DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1000697-26.2018.8.11.0055

Embargante(s):

IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - ME

TELEFONICA BRASIL S.A.

Embargado(a):

IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - ME

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/10/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE RECLAMANTE ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE RECLAMADA ALEGANDO OMISSÃO EM RELAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - EMBARGOS DA RECLAMANTE CONHECIDO E REJEITADO - EMBARGOS DA RECLAMADA CONHECIDO E ACOLHIDO PARA SANAR OMISSÃO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Embargos da Reclamante conhecido e rejeitado.

Embargos da Reclamada conhecido e acolhido para sanar omissão sem alterar resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Em pauta,
embargos declaratórios
opostos por ambos litigantes.

A parte Reclamante IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO – ME,
aponta que o acordão não acolheu o pedido de produção de provas, havendo necessidade de audiência de instrução e julgamento para provar o alegado, ocorrendo em cerceamento de defesa, bem como, não apreciou o protocolo no20174119750509, informado nos autos como prova do pedido de cancelamento dos serviços.

A parte Reclamada
TELEFONICA BRASIL S.A.,
aponta omissão do acordão, quanto a análise da preliminar referente a concessão da gratuidade de justiça da parte autora.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

Pois bem.

Com relação aos Embargos de Declaração opostos pela empresa Reclamante
IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO – ME
,
entendo que não devem ser acolhidos, posto que,

o acordão rejeitou de forma fundamentada a preliminar aduzida de cerceamento de defesa
por considerar que não havia qualquer necessidade de produção de prova testemunhal, bastando, para tanto, apenas apresentar provas documentais, sendo que, o conjunto probatório acostado nos autos é suficiente para o julgamento do feito.

Ademais, nesses casos, oitivas de testemunhas certamente não irá convencer outro entendimento a não ser a improcedência do pedido diante das provas documentais apresentadas.

Quanto alegação nos embargos de que, o acordão não apreciou o protocolo no20174119750509
, no qual informava nos autos o pedido de cancelamento dos serviços, afirmo que que fora levado em consideração por este relator todo conjunto probatório acostado no feito, seja menção de protocolos, e-mails, faturas e contratos, para que de forma correta e justa apreciar o feito.

Insta registrar de forma especifica, que o protocolo
no20174119750509
ora mencionado no Embargos, fora inserido no processo através de emenda da inicial (ID
48766978
), momento em que é informado também o equivoco referente fatura de outubro de 2017, no valor de R$ 836,81, que estaria paga, porém não está, segundo informado posteriormente pelo autor.

Contudo, neste documento que consta o número de protocolo e supostamente comprova o pedido de cancelamento dos serviços, nada mais é, do que uma planilha elaborada internamente pela empresa autora sobre as linhas telefônicas e que consta o seguinte texto:

Portanto, o documento questionado em sede de embargos nada demostra para alterar o resultado da decisão, pois não informa quando ocorreu o pedido de cancelamento.

Apesar das alegações da Recorrente, restou demonstrado em outros e-mails, que o
pedido de cancelamento foi apenas em 13 de novembro de 2017 e não em 2016
, como alegado na exordial, sendo a negativação ocorreu em decorrência de débitos vencidos em 13/10/2017, corroborando com a defesa apresentada.

Portanto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela Reclamante, mas os rejeito.

Passo a análise
dos Embargos de Declaração da Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A.

A Embargante/reclamada aponta a
omissão do julgado em relação a preliminar de concessão da justiça gratuita a parte autora, por se tratar de pessoa jurídica.

De fato, a omissão existe e deve ser sanada, o que passo a fazer neste momento, esclarecendo que
, a parte autora mesmo sendo pessoa jurídica, se trata de uma microempresa, de onde, presumível sua hipossuficiência financeira, até mesmo pelos rendimentos anuais para se enquadrarem em tal condição.

Portanto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela Reclamada, para sanar a omissão sem alterar o resultado do julgamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela Reclamante e no mérito, os
REJEITO,
bem como,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos pela Reclamada, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
, para sanar omissão, incluindo a análise no acórdão, porém sem alterar o resultado do julgamento.

Em caso de eventuais novos Embargos de Declaração, será fatalmente aplicada a multa por embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020